Tribunal: STF
Processo: ARE 1365801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSO SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – DICAÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI N. 12.016/09 - OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – REJEIÇÃO QUE SE IMPOE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI N. 15.462/05 – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE – PRETENSO ENQUADRAMENTO INICIAL EM NÍVEL INTERMEDIÁRIO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 1.0024.11.194659-6/003 – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO QUANTO À CARREIRA DEBATIDA – ACOLHIMENTO NA HIPÓTESE – NECESSIDADE - DIREITO LIQUÍDO E CERTO COMPROVADO – IMPERATIVO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS – LIMITAÇÃO AO LAPSO DEPREENDIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – ARTIGO 14, §4º, DA LEI N. 12.016/09 /C SÚMULAS N. 269 E 271 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Consoante o entendimento exarado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do processo n. 1.0024.11.194659-6/003, envolvendo a carreira do Poder Executivo estadual instituída pela Lei n. 15.462/05, denota-se cabível o ingresso de servidor público com enquadramento inicial em nível intermediário da carreira. - Comprovado que a conclusão do Curso de Especialização, pelo servidor, se deu em data anterior à sua posse, notório exsurge-se o seu direito líquido e certo ao reenquadramento na carreira, com o consequente pagamento das diferenças devidas, acompanhadas dos reflexos legais, no lapso depreendido após a data da impetração do mandamus, na medida em que tal remédio constitucional não possui o escopo de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (artigo 14, §4º, da Lei n. 12.01/09 c/c súmulas n. 269 e 271 do STF), impondo-se a confirmação da sentença que concedeu parcialmente a segurança. - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde quando era devida a verba, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente